Tribunal: TJPA
Processo: 0013557-50.2017.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INCISOS I e II, do CPB). PRELIMINARES: A) NULIDADE EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. REJEITADA. B) NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO ? VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO ? TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA BEM DOSADA PELO MAGISTRADO DE 1ª GRAU. TOTAL OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINARESNULIDADE EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. REJEITADA.Não merece prosperar a mencionada preliminar, pois o art. 155 do Código de Processo Penal, não indica qualquer vedação à utilização do inquérito policial como prova pelo julgador, ressalvando-se apenas que a decisão não pode estar exclusivamente fundamentada nele.Em outras palavras, o procedimento policial administrativo não serve apenas como peça informativa para embasar a propositura de uma denúncia, podendo perfeitamente ser utilizado no momento em que o juiz vai proferir sua sentença, desde que outras provas colhidas na fase judicial corroborem tal entendimento.Logo, tem-se que o inquérito policial é parte integrante do processo e, portanto, pode estar nos mesmos autos ou em autos apartados, de modo que a sua presença não constitui justificativa para eventual nulidade de uma decisão. (precedentes).Por essa razão, inexistindo qualquer mácula decorrente da manutenção nos autos do inquérito policial, REJEITO A PRELIMINAR.NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO ? VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO ? TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. REJEITADA.Não assiste razão os argumentos da defesa, pois não há nulidade por violação de domicílio quando a polícia adentra à casa do acusado, diante de fundadas razões e de situação de flagrante delito.A prisão do apelante ocorreu em local diverso do que foi cometido o crime, quando o ato segregatório resultou da diligência investigativa levada a efeito por policiais militares, que conseguiram localizar o acusado na posse do produto do roubo em sua residência. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).Diante das informações obtidas pela Policia Militar acerca do crime de roubo qualificado, os policiais se dirigiram até o local indicado pelas vítimas e lá encontraram diversos pertences das mesmas, o que ensejou na prisão em flagrante do apelante Edson Mateus das Mercês.É assente nas Cortes Superiores a relativização do disposto no art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal quando a situação fática configura prestação de socorro, flagrante, ou ainda por determinação judicial. Situação em que está presente a hipótese de prisão em flagrante, pois que na residência do réu foram encontrados pertences das vítimas, conforme auto de apresentação apreensão de objeto, fls. 29.Dito isto, rejeito a preliminar de prova ilícita.MÉRITOINSUFICIÊNCIA DE PROVASA materialidade e a autoria delitivas estão evidenciadas pelo auto de reconhecimento de fls. 26, 27 e 28; auto de apresentação e apreensão, fls. 29 e auto de entrega de fls. 30, 32, além disso, destaco que há nos autos farta prova oral produzida em juízo, notadamente pelos depoimentos das vítimas que ratificaram, integralmente, os elementos de informação amealhados no curso do inquérito policial, especialmente, no que diz respeito aos termos de declarações. É sabido que, em casos como o presente, a palavra da vítima é de fundamental importância no caderno probatório e de extrema valia quando descreve com firmeza o modus operandi e reconhece o agente como autor dos fatos. Ainda mais se firme e coerente com a dinâmica dos acontecimentos e demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, vez que a sua intenção é de apenas identificar o responsável, não incriminar um inocente, mesmo diante do medo de represálias. (precedentes).Ressalte-se que é assente na doutrina e na jurisprudência que nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a negativa do agente, quando esta se encontra em harmonia com as demais provas amealhadas ao longo da instrução.Os ofendidos realizaram o reconhecimento específico do apelante na delegacia de polícia, os seus depoimentos foram ratificados em juízo, servindo, assim, perfeitamente como mais um elemento probatório apto a embasar o édito condenatório.A propósito, anota-se que art. 155 do CPP estabelece apenas que as provas produzidas sem contraditório judicial não podem ser o único fundamento da condenação, todavia, afigura-se perfeitamente possível considerá-las na hipótese de estarem em sintonia com as demais provas produzidas no processo, como no caso. Vê-se, assim, que o pleito absolutório é destituído de fundamento, uma vez que não se harmoniza com o conjunto fático-probatório constante dos autos. Ao revés, as provas demonstram, com indispensável segurança, que o apelante foi um dos autores do crime de roubo praticado contra as vítimas no município de Salinópolis.Logo, inviável o pleito absolutório por insuficiência probatória, posto que a materialidade e autoria delitiva encontram-se suficientemente comprovadas.DOSIMETRIA DA PENAAnalisando as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CPB, entendo que o magistrado a quo valorou corretamente quando considerou as circunstâncias e consequências do crime desfavoráveis ao réu e as demais neutras. Desta maneira, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que, deve ser MANTIDA a reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático que fixou a pena-base no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.2ª Fase da Dosimetria da Pena. (Circunstâncias agravantes e atenuantes).Inexistem circunstâncias agravantes.Considerando que o apelante no momento da empreitada criminosa tinha a idade inferior a 21 (vinte e um) anos de idade e com fulcro no art. 65, inciso I do CPB, mantenho o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa, reduzindo a pena em 01 (um) ano de reclusão, ficando a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com fulcro no princípio da non reformatio in pejus.3ª Fase da Dosimetria da Pena Na terceira etapa, não havendo causa de diminuição da pena, conservo o aumento da reprimenda na fração mínima de 1/3 (um terço), em face da majorante do uso de arma e concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso I e II do CPB), pois o crime foi praticado antes da Lei nº 13.654, de 2018, ficando a pena no patamar de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.Do Concurso Formal de Crimes (art. 70 do CPB)De igual forma, mantenho o reconhecimento do concurso formal de crimes (art. 70, do CPB), motivo pelo qual elevo a pena na fração mínima de 1/6, tornando-a definitiva em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mesmo valor fixado na sentença, qual seja, 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos.Conservo, ainda, o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, pois o quantum da pena e a análise das circunstâncias judiciais o autorizam, nos termos do art. 33, §2º, ?b?, do CPB. De outra banda, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, a teor do que estabelece o art. 44, I, do CPB, porquanto o crime foi praticado mediante grave ameaça, além da pena ter sido fixada acima de 4 anos.Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, devendo ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.Vistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO APELO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0013557-50.2017.814.0048
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: SALINÓPOLIS (VARA ÚNICA)
APELANTE: EDSON MATEUS DAS MERCÊS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INCISOS I e II, do CPB). PRELIMINARES: A) NULIDADE EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL.
REJEITADA
. B) NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA.
REJEITADA
. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA BEM DOSADA PELO MAGISTRADO DE 1ª GRAU. TOTAL OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PRELIMINARES
NULIDADE EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL.
REJEITADA.
Não merece prosperar a mencionada preliminar, pois o art. 155 do Código de Processo Penal, não indica qualquer vedação à utilização do inquérito policial como prova pelo julgador, ressalvando-se apenas que a decisão não pode estar exclusivamente fundamentada nele.
Em outras palavras, o procedimento policial administrativo não serve apenas como peça informativa para embasar a propositura de uma denúncia, podendo perfeitamente ser utilizado no momento em que o juiz vai proferir sua sentença, desde que outras provas colhidas na fase judicial corroborem tal entendimento.
Logo, tem-se que o inquérito policial é parte integrante do processo e, portanto, pode estar nos mesmos autos ou em autos apartados, de modo que a sua presença não constitui justificativa para eventual nulidade de uma decisão. (precedentes).
Por essa razão, inexistindo qualquer mácula decorrente da manutenção nos autos do inquérito policial,
REJEITO A PRELIMINAR.
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA.
REJEITADA.
Não assiste razão os argumentos da defesa, pois não há nulidade por violação de domicílio quando a polícia adentra à casa do acusado, diante de fundadas razões e de situação de flagrante delito.
A prisão do apelante ocorreu em local diverso do que foi cometido o crime, quando o ato segregatório resultou da diligência investigativa levada a efeito por policiais militares, que conseguiram localizar o acusado na posse do produto do roubo em sua residência.
O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).
Diante das informações obtidas pela Policia Militar acerca do crime de roubo qualificado, os policiais se dirigiram até o local indicado pelas vítimas e lá encontraram diversos pertences das mesmas, o que ensejou na prisão em flagrante do apelante Edson Mateus das Mercês.
É assente nas Cortes Superiores a relativização do disposto no art.
5º
, inc.
XI
, da
Constituição Federal
quando a situação fática configura prestação de socorro, flagrante, ou ainda por determinação judicial. Situação em que está presente a hipótese de prisão em flagrante, pois que na residência do réu foram encontrados pertences das vítimas, conforme auto de apresentação apreensão de objeto, fls. 29.
Dito isto, rejeito a preliminar de prova ilícita.
MÉRITO
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
A
materialidade e a autoria delitivas
estão evidenciadas pelo auto de reconhecimento de fls. 26, 27 e 28; auto de apresentação e apreensão, fls. 29 e auto de entrega de fls. 30, 32, além disso, destaco que há nos autos farta prova oral produzida em juízo, notadamente pelos depoimentos das vítimas que ratificaram, integralmente, os elementos de informação amealhados no curso do inquérito policial, especialmente, no que diz respeito aos termos de declarações.
É sabido que, em casos como o presente, a palavra da vítima é de fundamental importância no caderno probatório e de extrema valia quando descreve com firmeza o modus operandi e reconhece o agente como autor dos fatos. Ainda mais se firme e coerente com a dinâmica dos acontecimentos e demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, vez que a sua intenção é de apenas identificar o responsável, não incriminar um inocente, mesmo diante do medo de represálias. (precedentes).
Ressalte-se que é assente na doutrina e na jurisprudência que nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a negativa do agente,
quando esta se encontra em harmonia com as demais provas amealhadas ao longo da instrução.
Os ofendidos realizaram o reconhecimento específico do apelante na delegacia de polícia, os seus depoimentos foram ratificados em juízo, servindo, assim, perfeitamente como mais um elemento probatório apto a embasar o édito condenatório.
A propósito, anota-se que art. 155 do CPP estabelece apenas que as provas produzidas sem contraditório judicial não podem ser o único fundamento da condenação, todavia, afigura-se perfeitamente possível considerá-las na hipótese de estarem em sintonia com as demais provas produzidas no processo, como no caso.
Vê-se, assim, que o pleito absolutório é destituído de fundamento, uma vez que não se harmoniza com o conjunto fático-probatório constante dos autos. Ao revés, as provas demonstram, com indispensável segurança, que o apelante foi um dos autores do crime de roubo praticado contra as vítimas no município de Salinópolis.
Logo, inviável o pleito absolutório por insuficiência probatória, posto que a materialidade e autoria delitiva encontram-se suficientemente comprovadas.
DOSIMETRIA DA PENA
Analisando as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CPB, entendo que o magistrado
a quo
valorou corretamente quando considerou as circunstâncias e consequências do crime desfavoráveis ao réu e as demais neutras. Desta maneira, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que, deve ser
MANTIDA a reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático que fixou a pena-base no patamar de

06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.
2ª Fase da Dosimetria da Pena
.
(Circunstâncias agravantes e atenuantes).
Inexistem circunstâncias agravantes.
Considerando que o apelante no momento da empreitada criminosa tinha a idade inferior a 21 (vinte e um) anos de idade e com fulcro no art. 65, inciso I do CPB, mantenho o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa, reduzindo a pena em 01 (um) ano de reclusão, ficando a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com fulcro no princípio da non reformatio in pejus.
3ª Fase da Dosimetria da Pena
Na terceira etapa, não havendo causa de diminuição da pena,
conservo o aumento da reprimenda na fração mínima de 1/3 (um terço)
, em face da majorante do uso de arma e concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso I e II do CPB), pois o crime foi praticado antes da
Lei nº 13.654, de 2018
, ficando a pena no patamar de
06 (seis) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.
Do Concurso Formal de Crimes (art. 70 do CPB)
De igual forma,
mantenho o reconhecimento do concurso formal de crimes
(art. 70, do CPB), motivo pelo qual elevo a pena na fração mínima de 1/6, tornando-a definitiva em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
no mesmo valor fixado na sentença, qual seja, 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos.
Conservo, ainda, o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto
, pois o
quantum
da pena e a análise das circunstâncias judiciais o autorizam, nos termos do art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
De outra banda,
incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
, a teor do que estabelece o art. 44, I, do CPB, porquanto o crime foi praticado mediante grave ameaça, além da pena ter sido fixada acima de 4 anos.
Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, devendo ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO APELO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA), 16 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0013557-50.2017.814.0048
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: SALINÓPOLIS (VARA ÚNICA)
APELANTE: EDSON MATEUS DAS MERCÊS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

EDSON MATEUS DAS MERCÊS,
por intermédio da Defensora Pública Jacqueline Bastos Loureiro, interpôs Recurso de Apelação Criminal contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que o condenou à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses, 10 (dez) dias e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática delitiva descrita no art. 157, §2º, I e II, c/c art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia:
¿(...) No dia 16 de dezembro de 2017, por volta das 10hs30min, no interior da residência localizada na passagem Miriti, bairro Nova Brasília, município de Salinópolis/PA, o denunciado EDSON MATEUS DAS MERCÊS, vulgo "NEGUEBA", em união de desígnios com outros quatro elementos ainda não totalmente identificados, mediante grave ameaça e violência, com a utilização de arma de fogo, invadiram o aludido local e subtraíram diversos aparelhos celulares pertencentes às vitimas Elias Farias Cardoso, Raimundo Farias Cardoso e Divinéia Mendes de Sousa.
Emerge do inquérito policial que no dia, hora e local dos fatos, EDSON e os demais nacionais não totalmente identificados surpreenderam as vitimas invadindo o local, tendo EDSON determinado que as vitimas se deitassem ao chão, após passando a subtrair os aparelhos celulares, documentos pessoais e joias pertencentes às mesmas. Após a ação, os nacionais empreenderam fuga.(...)¿

Certidão de antecedentes à fl.57.

A denúncia foi devidamente recebida (fl. 60).

O acusado foi devidamente citado (fl.62).

A Defensoria Pública apresentou defesa, alegando preliminarmente inépcia da denúncia (fls.64/68).

Designada a audiência de instrução, na qual foram inquiridas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa, e ao final realizada qualificação e interrogatório do acusado (mídia-fl.83).

O MP, em suas alegações finais orais, pugnou pela condenação do acusado nos termos descritos no art. 157, §2º, incisos I e II do CPB, na forma do art. 70 do CPB.

A defesa, em suas alegações finais, pugnou pela absolvição do acusado nos termos do art. 386, inciso VII do CPP.

O Juízo
a quo
após analisar as provas produzidas durante a instrução criminal proferiu sentença condenatória fixando a pena definitiva no patamar de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses, 10 (dez) dias e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática delitiva descrita no
art. 157, §2º, I e II, c/c art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, pugnando: a) preliminarmente nulidade em razão da utilização de elementos informativos colhidos no inquérito policial; b) Preliminar de nulidade das provas obtidas por meio ilícito - violação de domicílio - teoria dos frutos da árvore envenenada; c) Mérito - Insuficiência de provas para configuração do crime de roubo; d) Redimensionamento da dosimetria da pena. (fls. 98-102).

O Ministério Público apresentou
contrarrazões recursais
(fls. 104-116), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo recursal.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (fls. 121-127v).

É o relatório. Ao revisor
.

Sugiro Inclusão na pauta virtual.

Belém (PA), 16 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0013557-50.2017.814.0048
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: SALINÓPOLIS (VARA ÚNICA)
APELANTE: EDSON MATEUS DAS MERCÊS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

PRELIMINARES

NULIDADE EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL.

A defesa sustenta em síntese que a leitura da peça acusatória para as testemunhas, no momento da audiência de instrução e julgamento, induziu as mesmas a prestarem depoimentos em desfavor do réu, visto que o inquérito policial, é uma peça informativa, produzida sem contraditório e ampla defesa.

Não merece prosperar a mencionada preliminar, pois o art. 155 do Código de Processo Penal, não indica qualquer vedação à utilização do inquérito policial como prova pelo julgador, ressalvando-se apenas que a decisão não pode estar exclusivamente fundamentada nele.

Em outras palavras, o procedimento policial administrativo não serve apenas como peça informativa para embasar a propositura de uma denúncia, podendo perfeitamente ser utilizado no momento em que o juiz vai proferir sua sentença, desde que outras provas colhidas na fase judicial corroborem tal entendimento.

Logo, tem-se que o inquérito policial é parte integrante do processo e, portanto, pode estar nos mesmos autos ou em autos apartados, de modo que a sua presença não constitui justificativa para eventual nulidade de uma decisão.

Nesse sentido:
STJ:
HABEAS CORPUS. VIA INDEVIDAMENTE UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO.
CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS EM PLENÁRIO
. REEXAME DE PROVAS.
(...)
3.
A regra ínsita no art. 155 do Código de Processo Penal permite que elementos oriundos da fase inquisitorial possam servir de fundamento à sentença, desde que outros elementos colhidos na fase judicial corroborem tal entendimento
.
4. No caso concreto, consta dos autos que, em Plenário, foram apresentados não só os depoimentos extrajudiciais, como o laudo necroscópico e informações obtidas mediante oitiva de outras testemunhas. Tais elementos foram considerados suficientes para comprovar a conduta criminosa do acusado, tendo a Corte de origem mantido a sentença porque se coadunava com o conjunto probatório (...).¿ (STJ, HC 232232/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Alderita Ramos de Oliveira, j. 06/08/2013)
(
grifo nosso
)
STF:
Habeas corpus. Processual Penal
. Roubo qualificado. Artigo 157, §2º, II, do Código Penal. Condenação.
Nulidade. Reconhecimento pretendido, sob o fundamento de que se baseou exclusivamente em elementos de informação do inquérito policial
. Decisão, todavia, transitada em julgado. Impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. Inexistência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
Elementos de informação do inquérito que se harmonizam com as provas colhidas sob o crivo do contraditório. Inteligência do art. 155 do Código de Processo Penal
. Meio inidôneo para o revolvimento do conjunto fático-probatório e a aferição de sua suficiência ou insuficiência para a condenação. Extinção do writ, por inadequação da via eleita.
(...)
2.
O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de seu convencimento, utilize elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, desde que se ajustem e se harmonizem à prova colhida sob o crivo do contraditório judicial
. Precedentes.
3. Habeas corpus extinto, por inadequação da via eleita.¿ (STF, HC 125035/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10/02/2015) (
grifo nosso
)
Acerca da relevância do inquérito policial, RENATO BRASILEIRO DE LIMA
1
argumenta que
¿tais elementos informativos são de vital importância para a persecução penal, pois podem subsidiar a decretação de medidas cautelares pelo magistrado, bem como auxiliar na formação da opinio delicti do órgão da acusação¿.

Por essa razão, inexistindo qualquer mácula decorrente da manutenção nos autos do inquérito policial,
REJEITO A PRELIMINAR.

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA.

A defesa alega que as provas produzidas nos autos são ilegais, uma vez que a diligência policial que culminou com a apreensão dos objetos, bem como a prisão do réu teve por fundamento ¿denúncia anônima¿, sem inquérito policial instaurado, o que impede o ingresso no domicílio do réu, com fulcro no art. 5º, inciso XI, da CF/88.

Não assiste razão os argumentos da defesa, pois não há nulidade por violação de domicílio quando a polícia adentra à casa do acusado, diante de fundadas razões e de situação de flagrante delito.

A prisão do apelante ocorreu em local diverso do que foi cometido o crime, quando o ato segregatório resultou da diligência investigativa levada a efeito por policiais militares, que conseguiram localizar o acusado na posse do produto do roubo em sua residência.

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

Diante das informações obtidas pela Policia Militar acerca do crime de roubo qualificado, os policiais se dirigiram até o local indicado pelas vítimas e lá encontraram diversos pertences das mesmas, o que ensejou na prisão em flagrante do apelante Edson Mateus das Mercês.

É assente nas Cortes Superiores a relativização do disposto no art.
5º
, inc.
XI
, da
Constituição Federal
quando a situação fática configura prestação de socorro, flagrante, ou ainda por determinação judicial. Situação em que está presente a hipótese de prisão em flagrante, pois que na residência do réu foram encontrados pertences das vítimas, conforme auto de apresentação apreensão de objeto, fls. 29.

Dito isto, rejeito a preliminar de prova ilícita.

MÉRITO

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Conforme se extrai da decisão combatida, restou devidamente comprovado nos autos, que o apelante na companhia de outros 04 (quatro) elementos não identificados invadiram por volta das 10hs30min, uma residência localizada na passagem Miriti, bairro Nova Brasília, município de Salinópolis/PA, e mediante grave ameaça e utilização de arma de fogo, subtraíram diversos aparelhos celulares pertencentes das vítimas Elias Farias Cardoso, Raimundo Farias Cardoso e Divinéia Mendes de Sousa.

Pois bem.

A
materialidade e a autoria delitivas
estão evidenciadas pelo auto de reconhecimento de fls. 26, 27 e 28; auto de apresentação e apreensão, fls. 29 e auto de entrega de fls. 30, 32, além disso, destaco que há nos autos farta prova oral produzida em juízo, notadamente pelos depoimentos das vítimas que ratificaram, integralmente, os elementos de informação amealhados no curso do inquérito policial, especialmente, no que diz respeito aos termos de declarações.
VÍTIMA DIVINEIA MENDES DE SOUSA
: que estava na cozinha, uma reuni¿o em família; que olhei vi uma arma entrar e depois os outros vieram e disseram assalto todo mundo pro ch¿o dai o neto correu pra debaixo da mesa e as crianças começaram a gritar e ele foi em cima do meu marido dizendo que ele era policial e dizendo que era pra dar a arma; que os outros invadiram logo os quartos pegando as bolsas e outro rapaz entrou na sala pegando a televis¿o e os aparelhos e as crianças gritando de desespero e eles forçavam a porta do quarto da minha m¿e que estava doente e meu cunhado já baixado falou que n¿o era pra invadir o quarto porque tinha uma senhora que estava doente e eles pouparam o quarto da minha m¿e e os outros já passaram pra cozinha, já com certeza pra fuga; que saíram tr
ês e dpois voltaram mais dois querendo a arma ele falou que
n¿o era policial; que pegaram a aliança das minhas cunhadas e as jóias e pegaram o ventilador e pularam o muro e foram embora; que eram cinco e quatro estava com arma de fogo e um com terçado; que n¿o chegaram a bater; que eles queriam o que estava na casa e pegaram a aliança das meninas e o único celular que levaram foi o meu, que tava na bolsa dois e o que estava na sala carregando; que revistaram todas as pessoas, principalmente os homens, as mulheres n¿o, só os homens; que levou bens de todos que estava
m lá, principalmente os celulares; que a vizinhança viu quando pularam o muro e entraram na residência; que fui a delegacia e lá reconheci; que n
¿o tenho dúvidas que ele era um dos autores; que o crime durou uns quinze minutos e foi rápido; que minha irm¿ entrou em coma em raz¿o do assalto e faz sete dias que ela faleceu; que os vizinhos falaram que eles eram lá debaixo; que ligaram pra gente e fomos e reconhecemos que um era ele.
VÍTIMA ELIAS FARIAS CARDOSO
: que tava reunido com meus irm¿o e os meninos lá na sala e apareceu um cara do nada falando assalto e dizendo pra todo mundo ir para o ch¿o; que os outros vieram atrás pegando o que tinha; que levaram tv e meu relógio os telefones e eles saíram e tinha um que queria entrar no quarto e falamos que tinha uma senhora doente; que achou que tinha policial e falamos que n¿o tinha arma; que pegaram as coisas; que foi esses quatro com arma pequena, caseira e faca; que revistaram e levaram bens de todos e reconheci na delegacia; que n¿o tenho dúvidas; que ele n¿o foi o primeiro e ele tava no meio deles en¿o tenho dúvidas e vi na delegacia; que todos nós reconhecemos e Raimundo n¿o veio porque o filho é doente; que parente dele foi na casa da minha cunhada ameaçar; que meu filho tá no psicólogo.

Corroborando os depoimentos das vítimas, consta a declaração dos Policiais Militares que atuaram na prisão do acusado:
PM CLOVIS DE SOUZA RIBEIRO: que o NIOP nos acionou e a vítima nos repassou o local e fomos até a residência do acusado e lá tinham várias pessoas na casa e com material que não soube falar a procedência e recolhemos o material que estava na casa e fomos pra delegacia; que fiquei sabendo que ele foi reconhecido pelas vítimas; que não me recordo se os bens eram deles; que era muito material e não souberam informar da procedência e o neguebe é conhecido da policia por praticar assalto.
PM WELLINGTON DA SILVA BRAGA: que a vitima ligou para o NIOP que fomos a residência e encontramos três elementos lá, ele e mais dois; que revistamos e encontramos bastante objetos, celulares, câmara digital e pegou tudo e apresentou esse material; que não fiquei sabendo que as vitimas reconheceram; que Edson é conhecido pela prática de roubo; que enquanto menor já praticava.
PM LUCAS WANDERSON ANDRADE DE SOUZA: que tinha noção do fato que ocorreu na casa; que fizemos o deslocamento até a casa e encontramos os pertences e apresentamos na delegacia; que não fiquei sabendo que ele foi reconhecido; que ele já é conhecido.
O RÉU EDSON MATEUS DAS MERCES
: que não é verdadeira; que nesse dia acordei de manhã e minha mãe disse pra emprestar a bike na casa da minha tia ai eu peguei e fui e quando cheguei lá eu me deparei com a situação, os policiais passaram lá e olharam, desceram e abordaram lá, ai eu fiquei lá porque eu não tava devendo nada e acharam o celular e as roupas, só que a roupa era da minha tia que trabalha com isso e ela veio e deixou o comprovante na delegacia; que me falaram que essa mulher tava me acusado desse assalto
, sendo que eu n¿o fiz esse assalto e quero saber e queria que ela ficasse de frente comigo; que nunca tinha sido preso antes como maior e fui internado duas vezes; que sou ajudante de pedreiro; que n¿o tenho nada contra os PMs; que nesse dia eu tava lá em casa sem fazer nada e fui preso de manh¿ do outro dia; que n¿o fui eu; que o Edilson é o preto e só fui lá emprestar a bicicleta e era tudo celular velho que n¿o prestava lá e fizeram de propósito
.

É sabido que, em casos como o presente, a palavra da vítima é de fundamental importância no caderno probatório e de extrema valia quando descreve com firmeza o modus operandi e reconhece o agente como autor dos fatos. Ainda mais se firme e coerente com a dinâmica dos acontecimentos e demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, vez que a sua intenção é de apenas identificar o responsável, não incriminar um inocente, mesmo diante do medo de represálias.

Ressalte-se que é assente na doutrina e na jurisprudência que nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a negativa do agente,
quando esta se encontra em harmonia com as demais provas amealhadas ao longo da instrução
. Neste norte, a jurisprudência pátria:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO CONSUMADO E ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA DO ROUBO - RECONHECIMENTO - VALIOSA PROVA DE CONVICÇÃO
- REDUÇÃO DA PENA - SEMI- INIMPUTABILIDADE NÃO COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA. Restando devidamente comprovadas
a autoria e a materialidade delitiva dos crimes de latrocínio e de roubo, em especial pela palavra da vítima do delito de roubo, não há que se falar em absolvição por ausência de provas.
Não demonstrado que o acusado não era inteiramente capaz de compreender o caráter ilícito de sua ação ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, porque padecia de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, incabível a redução da pena nos termos do art. 26, parágrafo único, do Código Penal. (TJ-MG - APR: 10610170000216001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data de Publicação: 19/12/2018)

Cumpre assinalar, ainda, que os ofendidos realizaram o reconhecimento específico do apelante na delegacia de polícia, os seus depoimentos foram ratificados em juízo, servindo, assim, perfeitamente como mais um elemento probatório apto a embasar o édito condenatório.

A propósito, anota-se que art. 155 do CPP estabelece apenas que as provas produzidas sem contraditório judicial não podem ser o único fundamento da condenação, todavia, afigura-se perfeitamente possível considerá-las na hipótese de estarem em sintonia com as demais provas produzidas no processo, como no caso.

Vê-se, assim, que o pleito absolutório é destituído de fundamento, uma vez que não se harmoniza com o conjunto fático-probatório constante dos autos. Ao revés, as provas demonstram, com indispensável segurança, que o apelante foi um dos autores do crime de roubo praticado contra as vítimas no município de Salinópolis.

Logo, inviável o pleito absolutório por insuficiência probatória, posto que a materialidade e autoria delitiva encontram-se suficientemente comprovadas.

DOSIMETRIA DA PENA

1ª Fase da Dosimetria da Pena
¿a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)
a.1)

culpabilidade:
normal à espécie.
a.2)

antecedentes:
o acusado n¿o registra antecedentes.
a.3)

conduta social
:
¿
A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente.
¿ (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012).
N¿o há nos autos provas de fatos que a desabonem.
a.4)

personalidade:
¿
Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. S¿o os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposiç¿o agressiva, discuss
¿
es antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras
¿.
A análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.
a.5)

motivos do crime:

São as razões que moveram o acusado a praticar o delito, o porquê do crime.
São relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena base.
a.6)

circunstâncias

do crime
:
foram nefastas, uma vez que para assegurar o intento criminoso, o réu, munido de arma, na companhia de outras pessoas, mantiveram as vítimas sob ameaça durante toda a ação criminosa.
a.7)

consequências do crime
:
refere-se a gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.
Pesam em desfavor do acusado pois as vítimas não recuperaram seus bens.
a.8)

comportamento da vítima:
em nada influi na prática do delito, o que prejudica o réu, eis que entendo que quando o comportamento da vítima não influi na conduta delitiva, deve ser considerado desfavoravelmente. Isso porque, do contrário, jamais essa circunstância poderia ser considerada desfavoravelmente, tornando letra morta sua previsão no rol do art. 59 do Código Penal. E, como se sabe, determina a melhor doutrina de hermenêutica que o legislador jamais utiliza palavras desnecessárias no texto legal, de modo que todas as palavras ali contidas devem ser interpretadas com a máxima carga possível de valoração.
Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em
06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa¿
.

Analisando as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CPB, entendo que o magistrado
a quo
valorou corretamente quando considerou as circunstâncias e consequências do crime desfavoráveis ao réu e as demais neutras. Desta maneira, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que, deve ser
MANTIDA a reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático que fixou a pena-base no patamar de

06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2ª Fase da Dosimetria da Pena
.
(Circunstâncias agravantes e atenuantes).

Inexistem circunstâncias agravantes.

Considerando que o apelante no momento da empreitada criminosa tinha a idade inferior a 21 (vinte e um) anos de idade e com fulcro no art. 65, inciso I do CPB, mantenho o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa, reduzindo a pena em 01 (um) ano de reclusão, ficando a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com fulcro no princípio da non reformatio in pejus.

3ª Fase da Dosimetria da Pena

Na terceira etapa, não havendo causa de diminuição da pena,
conservo o aumento da reprimenda na fração mínima de 1/3 (um terço)
, em face da majorante do uso de arma e concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso I e II do CPB), pois o crime foi praticado antes da
Lei nº 13.654, de 2018
, ficando a pena no patamar de
06 (seis) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Do Concurso Formal de Crimes (art. 70 do CPB)

De igual forma,
mantenho o reconhecimento do concurso formal de crimes
(art. 70, do CPB), motivo pelo qual elevo a pena na fração mínima de 1/6, tornando-a definitiva em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
no mesmo valor fixado na sentença, qual seja, 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Conservo, ainda, o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto
, pois o
quantum
da pena e a análise das circunstâncias judiciais o autorizam, nos termos do art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.

De outra banda,
incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
, a teor do que estabelece o art. 44, I, do CPB, porquanto o crime foi praticado mediante grave ameaça, além da pena ter sido fixada acima de 4 anos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, devendo ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 16 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

1

Código de Processo Penal Comentado. Salvador: JUSpodivm, 2016. p. 505.